Tribunal: TJDFT
Processo: 0725522-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725522-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ZINADER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar, consistente no pedido de anulação do ato de eliminação do agravante do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia Civil do Distrito Federal. O relator plantonista indeferiu a liminar postulada, conforme decisão de ID 37868627. Decido. Analisando detidamente os autos verifico que o pedido liminar já foi apreciado, tendo sido indeferido o pedido liminar. Ratifico, integralmente, a decisão de ID 37868627 e mantenho a liminar indeferida. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 09 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora